Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0701493-04.2020.8.07.0000 Agravante : ANDRE MELO DE ABREU Agravado : FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator